Tribunal: TJSP
Processo: 1008620-03.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. JUROS. REPETIÇÃO. DANO MORAL.
Contrato de empréstimo não consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada em patamar superior à média de mercado.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. O autor requer a limitação da taxa de juros ao valor médio de mercado e indenização por dano moral em valor não inferior a

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. JUROS. REPETIÇÃO. DANO MORAL.
Contrato de empréstimo não consignado. Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada em patamar superior à média de mercado.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. O autor requer a limitação da taxa de juros ao valor médio de mercado e indenização por dano moral em valor não inferior a 50 salários-mínimos; o réu manifesta-se contra a condenação, buscando a improcedência dos pedidos.
Juros remuneratórios. Média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen). Tema 27 do STJ. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
Abusividade não configurada. Inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato à taxa média divulgada pelo Banco Central. Menção genérica de abusividade. Ausência de demonstração, pelo consumidor, de efetiva prática abusiva, em razão das peculiaridades do caso concreto. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Vigora a máxima "pacta sunt servanda".
Dano moral. Ausente abusividade que enseje revisão contratual. Incabível caracterização de indenização extrapatrimonial.
Honorários advocatícios. A Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovada pela entidade de classe, é ferramenta auxiliar dos profissionais quando da estimativa de honorários cobrados de seus clientes. Inexiste vinculação do magistrado, no momento de arbitrar o valor da remuneração, à referida tabela. Honorários fixados conforme regra geral do §§ 2o e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Acolhido o recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicado o pleito autoral; com inversão do ônus de sucumbência.
Recurso do réu provido e prejudicado o recurso do autor.